Tribunal: TJDFT
Processo: 0727811-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727811-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ANGELICA GABRIEL CARVALHOSA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48869928) interposto por ANA ANGÉLICA GABRIEL CARVALHOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, ITAU UNIBANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO LOSANGO S/A, indeferiu pedido autoral de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Eis o teor do decisório combatido (ID 163201734 – processo referência): “Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03 (maior de 60). Cuida-se de processo originalmente distribuído ao juízo federal. O juízo federal declinou da competência para o processamento e julgamento do feito, considerando recente entendimento o STJ acerca do tema posto nos autos, afirmando que, o juízo estadual é competente para processar e julgar uma ação de repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor, na qual é parte, ao lado de instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal. Considerando que o juízo não está vinculado a decisão proferida por outro tribunal, aprecio o requerimento de gratuidade de justiça postulado pela autora na inicial. A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.(NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta de quase 36 salários mínimos, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. Neste sentido, segue o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. art. 4o da Lei no 1.060/50. NÃO INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO. art. 1.072, III, do CPC. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais devem ser analisados cumulativamente, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 4. O Agravante municiou os autos com documentos que atestam rendimento mensais líquidos superior a 5 (cinco salários mínimos), o que descaracteriza a sua hipossuficiência financeira e enseja o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.(Acórdão 1356235, 07102435820218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Após o recolhimento de custas pela parte autora, volte o processo concluso para designação da audiência prevista no art. 104-A do CDC, considerando que o ato não foi realizado na justiça federal.” Almeja a recorrente a reforma da decisão guerreada para que, em sede de tutela de urgência, lhe sejam outorgados os benefícios a que se referem o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta, em síntese, que é incapaz de arcar, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, com as custas processuais e os honorários advocatícios. Aduz que não é o valor recebido no contracheque que autoriza ou não a concessão da gratuidade de justiça, mas sim a real situação financeira da parte. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem decidido que não se pode aplicar critérios objetivos para a concessão da gratuidade, devendo ser observados parâmetros subjetivos, em especial a situação econômica da parte. Alega que as retenções em sua folha de pagamento, relacionadas aos valores consignados, consomem 54,04% da sua renda, comprometendo sobremaneira sua capacidade de custeio das suas necessidades básicas. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O recurso interposto tem por escopo a reforma da decisão que indeferiu pedido formulado pela requerente para que lhe fosse concedida a benesse da gratuidade de justiça. Verifica-se que a agravante reivindicou o mencionado benefício mediante exibição de declarativo de hipossuficiência exarada (ID 48869932), Foram colacionados aos autos comprovantes de despesas com gastos médicos (IDs 48869939 e 48869944), alimentação (ID 48869943), além de contracheque (ID 48869948) e extratos bancários (IDs 48869951 a 48869954). Da detida leitura dos autos eletrônicos, observa-se que os proventos da agravante, Analista do Banco Central- Classe Especial, são de fato superiores à média nacional, pois consta o recebimento de R$ 36.377,92 (trinta e seis mil trezentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos) brutos mensais, conforme demonstrativo referente ao mês de abril de 2022 (ID 151232118- autos de referência). Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Ritos, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre esse assunto, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física ou o faturamento da pessoa jurídica, a fim de averiguar a hipossuficiência financeira alegada. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. O demonstrativo de pagamento do mês de abril de 2022, acostado aos autos de origem (ID 151232118), apresenta rendimento líquido de R$ 20.772,52 (vinte mil e setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Saliente-se que, embora haja alguns descontos no seu contracheque, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Constam, ainda, extratos bancários (ID 151233501- autos de referência) que demonstram a existência de aplicações financeiras em fundos, nos valores de R$ 62.594,52 (ID 151233501- pg. 18), R$ 17.029,50 (ID 151233501- pg. 19), R$ 12.708,26 (ID 151233501- pg. 26), realizados no ano de 2021, além de remessa de transações bancárias com o exterior (ID 151233501- pg. 36), o que confirma a existência de movimentações bancárias elevadas e acima da média nacional. Além disso, há notícia de financiamento de imóvel (ID 151232101- pgs. 16 a 28), no valor de R$ 1.476.000,00 (um milhão e quatrocentos e setenta e seis mil reais), corroborando a tese de ausência de miserabilidade da agravante. Não se pode perder de vista, ademais, que a existência de inúmeros empréstimos bancários (IDs 153859112 a 1538559121) se deu em virtude de mera liberalidade da parte, de modo que se hoje há uma situação de superendividamento esta não serve, por si só, de fundamento para reconhecer a hipossuficiência, visto que os rendimentos e o elevado padrão de vida da recorrente são incompatíveis com àqueles que fazem jus à benesse. Saliente-se, ainda, que as despesas com dependentes, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Conquanto a recorrente alegue não ter condições financeiras, em razão de despesas mensais outras, caracterizando suposto superendividamento, registre-se que a situação de endividamento não constitui hipótese de concessão do benefício almejado. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662908, 07200039420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém registrar, por oportuno, que a Defensoria Pública, segundo a Resolução n. 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Assim, inexiste óbice, na espécie, à adoção por esta Relatoria, quanto à outorga dos benefícios decorrentes da justiça gratuita, de critérios congêneres. Apesar de a situação da ora agravante ser bastante delicada, por se encontrar em situação de endividamento, não se pode perder de vista que as custas processuais praticadas pela Justiça do Distrito Federal são as mais módicas do País. Assim, ante a constatação de que a receita pessoal bruta da recorrente supera o aludido parâmetro, forçoso reconhecer o descompasso entre o comando legal acima indicado e a pretensão sob análise. Nesse sentido, não vislumbro, na espécie, indício de verossimilhança nas alegações da agravante, devendo ressair incólume o édito guerreado. Vale dizer, como bem esclarecem os renomados autores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, que, “como regra, a concessão da tutela de urgência depende do cotejo entre as posições jurídicas do autor e do réu no processo: é dessa comparação que será oriunda a noção de evidência” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 323). Com essas razões, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador